Tribunal: TJPA
Processo: 0027897-84.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027897-84.2015.8.14.0301

APELANTE: MIRIAN ELANA SANTOS DA COSTA, MICHELI LUANA SANTOS DA COSTA, MARIA DAS GRACAS CORREA DOS SANTOS

APELADO: ELINALDO SOARES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em ação de execução de alimentos ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS CORRÊA DOS SANTOS, representando M. E. S. D. C. e M. L. S. D. C., em face de ELINALDO SOARES DA COSTA, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa, em razão de tentativa frustrada de intimação pessoal da parte autora no endereço constante dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, patrona da parte autora, configura vício apto a ensejar a nulidade da sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige, como requisito indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4.

A inexistência de comprovação de intimação pessoal da parte autora impede a configuração válida do abandono da causa e invalida o comando sentencial extintivo.

5.

A simples devolução negativa de tentativa de intimação no endereço constante dos autos não autoriza a extinção do feito, sendo necessário o esgotamento de todos os meios de comunicação processual, inclusive a intimação por oficial de justiça e, em último caso, por edital.

6.

A presunção de validade da intimação prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC não se aplica automaticamente às hipóteses de extinção por abandono, que demandam observância estrita do procedimento legal.

7.

A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de intimação pessoal de todos os atos processuais, cuja inobservância, quando acarreta prejuízo à parte assistida, enseja nulidade do ato decisório.

8.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação acerca da suposta inércia da parte autora caracteriza violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

2.

É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito quando ausente a intimação pessoal da Defensoria Pública que assiste a parte autora.

3.

A tentativa frustrada de intimação no endereço dos autos não autoriza, por si só, a extinção do feito, sendo necessário o esgotamento dos meios legais de comunicação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, incisos II e III e § 1º; art. 274, parágrafo único; art. 186, § 1º; art. 183, § 1º; LC nº 80/1994, art. 128, I; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; STJ, REsp nº 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.323.676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.10.2021; TJPA, Apelação nº 0006086-54.2013.8.14.0005, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 16.09.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0130638-08.2015.8.14.0010, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 20.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. XX Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias xx/xx/xxxx e xx/xx/xxxx.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0027897-84.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 4ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM
/PA

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS CORREA DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELINALDO SOARES DA COSTA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de
execução de alimentos
proposta por
MARIA DAS GRAÇAS CORREA DOS SANTOS
representando M. E. S. D. C.

e M. L. S. D. C. em desfavor de
ELINALDO SOARES DA COSTA
objetivando a constrição do devedor de alimentos, diante do alegado inadimplemento.

Sentença:
ao ID. 29357667, de extinção
do feito sem resolução de mérito, por suposta inexistência de impulso por parte de
por
MARIA DAS GRAÇAS CORREA DOS SANTOS
representando M. E. S. D. C.

e M. L. S. D. C, uma vez que tentada a intimação pessoal no endereço dos autos e não encontrada por mudança não informada.

Recurso:
de apelação cível do ID. 29357670, com pedido de efeito suspensivo por parte de

MARIA DAS GRAÇAS CORREA DOS SANTOS
representando M. E. S. D. C.

e M. L. S. D. C. alegando o desacerto do comando sentencial extintivo, uma vez que não foi precedido de prévia intimação pessoal da Instituição e nem extintos todos os meios de comunicação.

Levante manejado em:
21 de julho de 2025.

Contrarrazões:
não apresentadas.

Autos conclusos ao gabinete:
21 de agosto de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0027897-84.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 4ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM
/PA

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS CORREA DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELINALDO SOARES DA COSTA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Serei breve e objetiva em decidir, eis que a matéria em discussão, (
im
)possibilidade de extinção do feito sem resolução por abandono de causa, mesmo inexistindo intimação pessoal, não demanda maiores digressões.

Muito que bem. O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Para extinguir o feito, sem resolução do mérito, por abandono de causa ou até mesmo por via oblíqua a impossibilidade de localização formal do demandado, é indispensável –
frise-se
- que haja a intimação
pessoal
das Partes com o fito de regularizar a relação processual. Ausente a comunicação prévia, obstado está o encerramento do feito por tal razão, eis que não se cumpriu o requisito condicionante ao comando extintivo.

No Código de Processo Civil é solar, tal compreensão.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Agora pergunto: onde está nos autos a comprovação de que a Apelante fora intimada pessoalmente? Se está, até agora não a vi, razão pela qual exorta-se a decomposição da antipatizada.

É a igual compreensão jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Para mais:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1750306 MT 2018/0143279-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019)

Ressalto que acaso haja mudança de endereço não informada ao Judiciário, não se aplica a presunção de intimação (art. 274, parágrafo único, CPC), devendo ser extintos todos os meios de comunicação processual, inclusive os fictos, como o edital.

Neste sentido:

“(...) 3. Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital (CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257).
4.A ratio de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual (CPC/1973, arts. 39 e 238;
CPC de 2015, arts. 106 e 274). (...) (AgInt no REsp n. 1.323.676/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021.)

Desta forma, uma vez que não existiu intimação
pessoal
da representante das exequentes para regularização da representação processual, a sentença de extinção se mostra nula por afronta ao procedimento extintivo.

Ademais, uma vez que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, a comunicação dos autos é imprescindível que se faça pessoalmente também no órgão, sob pena de, quando inexistente e disso decorrer prejuízo à parte, os atos processuais terem sua nulidade decretada.

O predicado normativo decorre do artigo 186, §2º do CPC que assim dispõe:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º. (...)

Neste sentido também se consolidou a compreensão deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO POR ABANDONO . INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. VÍCIO INSANÁVEL. PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA . ARTIGO 128, INCISO I, LEI COMPLEMENTAR Nº. 80 /94 E ARTIGO 5º, § 5º, Lei nº. 1.060 /50 . ERROR IN PROCEDENDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O apelante que sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação da Defensoria Pública que a assiste . 2. As prerrogativas da Defensoria Pública se justificam por ser função essencial à realização da justiça. É pacífica a constitucionalidade do tratamento diferenciado atribuído pela lei. 3 . O artigo 485, nos incisos II e II do CPC/2015 prevê como consequência para a inércia da parte autora a extinção do processo sem resolução do mérito, condicionada a sua intimação pessoal, nos termos do § 1º do mesmo diploma processual. Entretanto, apesar do recorrente ter sido pessoalmente intimado pelo juízo para dar andamento ao feito, sob pena de extinção (Id. 1879279 - Pág. 18/19), não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública que o assiste, violando o disposto nos art . 128, inciso I, Lei Complementar nº. 80 /94 e art. 5º, § 5º, da lei 1.060/50 . Violação dos princípios do devido processo legal e contraditório e ampla defesa, devendo ser a sentença anulada, determinando-se o prosseguimento do feito. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJ-PA - APL: 00060865420138140005 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2019)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1 - Os autos não foram encaminhados à Defensoria Pública que assiste a autora, para que se manifestasse quanto à hipótese de abandono. 2 - Nos termos da jurisprudência desta Corte, sobressai a prerrogativa da Defensoria Pública, prevista no § 5º do artigo 5º da Lei 1.060/50 e art. 128, I da LC nº 80/94, de ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo e em qualquer grau de jurisdição, a fim de se resguardar os direitos das pessoas tidas por juridicamente necessitadas. 3 - Sentença de extinção que se anula para que seja dado o devido andamento ao processo. 4 - Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01306380820158140010 15011058, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/06/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Inexistindo a intimação pessoal também da Defensoria Pública tanto para manifestação sobre a ausência de intimação quanto sobre a necessidade de manifestação da autora, é imperiosa a decretação da nulidade da sentença, mormente porque diante do prejuízo percebido pela parte.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de abandono, para que os autos de origem prossigam em seus ulteriores de direito.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/03/2026